Tribunal: STF
Processo: ARE 1360871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (SÃO PAULO). CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA À GESTANTE. DIREITO À PRORROGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte teor:



 



MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual. Licença-gestante. Professora. Contrato Temporário. Acolhida a pretensão da impetrante de ver prorrogada a licença de 120 dias para 180 dias, visto que a lei não faz distinção em virtude de situação funcional. Inteligência dos artigos 7º, incisos XVIII e 39, § 3º, da Constituição Federal e 198 Lei nº 10.261/68, na redação dada pelas Leis Complementares nº 1.054/08 e nº 1.196/13. Precedentes. Ordem concedida. Manutenção.



REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.



RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.



2. O recurso extraordinário, estribado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega violação ao art. 40, § 13, da Constituição Federal, sob o argumento de que o direito à prorrogação da licença-gestante reconhecido pelo Tribunal a quo, de 120 para 180 dias, não é extensível às professoras temporárias, submetidas ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), não se lhes aplicando o regime estatutário reservado às professoras efetivas.



3. Em síntese, sustenta a Fazenda paulista que o enquadramento da parte recorrida como segurada do RGPS, nos termos do citado dispositivo constitucional, atrai a regra geral dos Planos de Benefícios da Previdência Social, que prevê a concessão do salário-maternidade por 120 dias, conforme art. 71 da Lei nº 8.213/91.



4. A peça recursal conclui que “se a Constituição estabeleceu que os servidores temporários seriam regidos por um regime jurídico distinto dos servidores públicos estatutários, não há que se cogitar de ofensa ao princípio da igualdade pelo fato da lei estadual não ter prorrogado o direito à licença gestante das servidoras contratada para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.



Análise



5. Compulsando o acórdão recorrido, constata-se que, diferentemente do alegado, o Tribunal de Justiça de São Paulo não declarou “a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”, o que afasta a hipótese permissiva de acesso à via extraordinária contida no art. 102, III, b, da CRFB/88, fundamento constitucional utilizado pela parte recorrente.



6. Também diversamente do que consta nas razões recursais, o Tribunal a quo não afastou a aplicação do art. 71 da Lei nº 8.213/91, que trata do benefício salário-maternidade – dispositivo que, diga-se, nem mesmo foi mencionado no acórdão atacado –, limitando-se a interpretar e aplicar de forma harmônica e coerente a legislação infraconstitucional paulista que trata (i) da ampliação do período da licença à gestante para 180 dias e (ii) da contratação por tempo determinado.



7. É o que se extrai com clareza do seguinte trecho, verbis:



 



(...)



Posta essa premissa, tem-se que a Lei Complementar Estadual nº 1.093/09 prevê no artigo 10 que “o contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985”.



Por seu turno, o artigo 39, § 3º, da Carta da República prescreve que se aplica “aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX”.



Considerando, de um lado, que aos agentes temporários são atribuídos os “mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968”e, de outro, que a licença-gestante se insere dentre os direitos reconhecidos aos servidores públicos, a interpretação conjunta de ambos os dispositivos permite concluir, com segurança, que à impetrante deve ser garantida a prerrogativa de usufruir a licença por 180 dias. (...). [destaquei]



 



8. Nota-se, com efeito, que a concessão da segurança firmada nas instâncias de origem, reconhecendo à servidora impetrante direito à prorrogação da licença-gestante por mais 60 dias, não teve por fundamento suposto vício de inconstitucionalidade da legislação invocada pelo Estado recorrente para se opor ao pleito.



9. A controvérsia foi dirimida a partir da interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional, notadamente da Lei Complementar Estadual nº 1.054, de 7 de julho de 2008, que ampliou o período da licença à gestante das servidoras estatutárias de São Paulo para 180 dias, e da Lei Complementar Estadual nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispôs sobre a contratação por tempo determinado. A conjugação dessas normas locais ensejou a solução jurisdicional de que o direito à prorrogação da licença independe do vínculo funcional da gestante (efetivo ou temporário).



10. Dessa forma, a vislumbrada ofensa ao art. 40, § 13, da Constituição Federal, que direciona o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao agente público ocupante de cargo temporário, com suposta repercussão na isonomia, quando muito, seria violação meramente indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, instrumento sabidamente inadequado para a análise de legislação infraconstitucional.



11. Nesse sentido, envolvendo a mesma temática de fundo, colhe-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



 



Agravo regimental no recurso extraordinário. Advogada. Auxílio maternidade. Princípio da isonomia. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Ag. Reg. no RE 684.396/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.02.2015)



 



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.4.2014).



 



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 738.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).



 



12. De qualquer sorte, oportuno anotar que a remissão dos servidores temporários da Administração Pública ao RGPS, prevista no art. 40, § 13, da Constituição Federal, não constitui per si óbice para a fruição da licença-gestante prolongada por parte daquela categoria de agentes públicos, nos moldes do programa preconizado pela Lei nº 11.770/08 (“Programa Empresa Cidadã”). 



13. Não há oposição entre o art. 71 da Lei nº 8.213/91, que fixa o período de 120 dias para a percepção do benefício salário-maternidade, e a eventual adesão de pessoas jurídicas, incluindo as de direito público (conforme expressamente autorizado pelo art. 2º da Lei nº 11.770/08), à extensão da licença por mais 60 dias.



14. Na espécie, com base na legislação local, a decisão recorrida considerou que o direito à licença ampliada abrange tanto as servidoras gestantes efetivas quanto as temporárias. Assim, para eventualmente dissentir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar as referidas normas, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário.



Dispositivo



15. Do quanto exposto e apreciado: Recurso Extraordinário ao qual se nega seguimento (art. 932, VIII, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF).



16. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmula 512/STF).



      



     Publique-se.



      



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



      



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator